Tribunal: TJDFT
Processo: 0715187-19.2020.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
DESPACHO Conforme os artigos 10 e 933, do CPC, intime-se o apelante para se manifestar sobre a eventual ausência de interesse de agir, em decorrência do acordo extrajudicial juntado pela apelada BEM BENEFÍCIOS. Transcorrido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e tornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília/DF, 30 de agosto de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 15